Tribunal: TJBA
Processo: 8172245-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 8172245-86.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 8172245-86.2025.8.05.0001 Vara de Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Magistrado(a): Rosemunda Souza Barreto Valente Apelante: Antônio Santos Oliveira Advogado(a): Ana Thais Kerner Drummond (OAB/BA 31305) Apelado: Ministério Público Do Estado Da Bahia Promotor(a) de Justiça: Ana Vitória Conceição Gouveia Procurador(a) de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE, REINCIDÊNCIA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando: (i) o reconhecimento da nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) a reforma da dosimetria da pena, (iv) abrandamento do regime inicial; (v) concessão do direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio onde o Apelante foi capturado foi lícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base, ao reconhecimento da agravante da reincidência e ao não cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) analisar a adequação do regime inicial fechado; e (v) avaliar a manutenção da negativa do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A alegação de violação de domicílio é improcedente quando o ingresso dos agentes policiais é justificado por fundadas razões, configuradas pela perseguição ininterrupta a suspeito que, momentos antes, em local conhecido pelo tráfico, empreendeu fuga e participou de confronto armado com a guarnição, buscando refúgio em residência alheia, o que caracteriza situação de flagrante delito de crime permanente e legitima a ação, nos termos da exceção constitucional, somada à autorização de ingresso dos policiais efetivada pela moradora, com confirmação em juízo 4. A autoria delitiva do tráfico de drogas resta comprovada pelo depoimento firme e coeso do policial militar prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, corroborado pelas circunstâncias da apreensão, como a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga (92,09 gramas de cocaína, fracionadas em 90 porções), que se sobrepõem à versão isolada e inverossímil do réu. 5. Inexiste valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, tendo ocorrido mero erro material no texto da sentença, pois a fundamentação sobre o histórico criminal destinava-se, em verdade, a afastar o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo circunstância preponderante que demonstra maior reprovabilidade da conduta. 7. O reconhecimento da agravante da reincidência é obrigatório quando comprovada, a existência de condenação penal com trânsito em julgado por crime anterior, como no caso dos autos. 8. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) é incompatível com a condição de reincidente específico do agente, o que afasta um dos requisitos legais para a concessão do benefício. 9. A imposição do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, 'a', e § 3º, do Código Penal, considerando o quantum da pena definitiva superior a quatro anos e a condição de reincidente do condenado. 10. A manutenção da prisão cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade são idôneas quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica em crimes da mesma natureza. IV. Dispositivo e Tese 11. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: 1. A perseguição policial imediata após troca de tiros, com a fuga do suspeito para o interior de uma residência, configura estado de flagrância que autoriza o ingresso dos agentes de segurança no domicílio, independentemente de mandado judicial. 2. O depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos de prova, como a quantidade e natureza da droga apreendida, é válido e suficiente para fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas. 3. A reincidência específica do agente no crime de tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 59, 61, I; CPP, arts. 157, 386, II, V, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC n. 212.253/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2025, DJEN 19/3/2025. STJ - AgRg no HC n. 789.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2023, DJe 15/3/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8172245-86.2025.8.05.0001, em que figura, como Apelante, ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator